Tribunal: STF
Processo: HC 79966
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - INJUSTIFICADA EXACERBAÇÃO DA PENA COM
BASE NA MERA EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS OU DE PROCESSOS PENAIS AINDA
EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL - PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE (CF, ART. 5º, LVII) - PEDIDO
DEFERIDO, EM PARTE.
- O princípio constitucional da
não-culpabilidade, inscrito no art. 5º, LVII, da Carta Política não
permite que se formule, contra o réu, juízo negativo de maus
antecedentes, fundado na mera instauração de inquéritos policiais em
 andamento, ou na existência de processos penais em curso, ou, até
mesmo, na ocorrência de condenações criminais ainda sujeitas a
recurso, revelando-se arbitrária a exacerbação da pena, quando
apoiada em situações processuais indefinidas, pois somente títulos
penais condenatórios, revestidos da autoridade da coisa julgada,
podem legitimar tratamento jurídico desfavorável ao sentenciado.
Doutrina. Precedentes.